Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708747-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: EDSON DE CASTRO FERREIRA, ISABELA JOANA DE OLIVEIRA FERREIRA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intimem-se as partes agravadas para contrarrazões. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 06 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator